Tribunal: TJBA
Processo: 8015208-04.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015208-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SERGIO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. REMESSA PARA POSSÍVEL RETRATAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 887 DO STJ (ART. 1.030, II DO CPC). DIVERGÊNCIA INEXISTENTE.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Nº 583.00.1995.7193
8
5
-7/000000
.

RETRATAÇÃO IMPERTINENTE.

1. A tese firmada no
tema repetitivo 887
consigna, entre outros pontos, que, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa.

2
. O acórdão não destoa do tema repetitivo 887 porque consignou expressamente que
h
á pedido expresso
na petição inicial
da incidência de juros de 0,5%,
ao passo que a sentença julgou
procedentes os pedidos nos termos em que foram formulados,
motivo pelo qual concluiu ter havido
condenação expressa no título executivo.

3
. Retratação impertinente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8015208-04.2022.8.05.0000
tendo como
agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e

agravada

SÉRGIO ANTÔNIO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
,
em juízo de retratação, manter o acórdão de ID 31300592
,

nos termos do voto do Relator.